Tribunal: TJPA
Processo: 0001910-29.2013.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001910-29.2013.8.14.0200

APELANTE: RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - POLICIAL MILITAR ESTADUAL – MILITAR PUNIDO POR INFRAÇÃO DE DESERÇÃO POR PERÍODO DIVERSO DO APONTADO NA PORTARIA INAUGURAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO QUAL FORA INDICIADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO – SENTENÇA BASEADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO – DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DO FEITO À PRESIDÊNCIA DO TJPA, PARA APURAR OS REAIS MOTIVOS E RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Observa-se que o apelante teve em seu desfavor instaurado Conselho de Disciplina por meio da Portaria nº 006/2009-Cor-CPC para apurar indícios de transgressão da disciplina, em razão da prática do crime de deserção, por não haver comparecido ao serviço de policiamento do desfile oficial de carnaval de Icoaraci
no dia 23.02.2009, permanecendo ausente até o dia 04.03.2009
, o que ensejou na instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o militar acusado/apelante, por meio da Portaria nº 006/09/CD-CorCPC. (Id. 8089880 – fls. 33).

Note-se que o apelante foi devidamente citado dos fatos contra si imputados, conforme fls. 115 – Id. 8089890, tendo sido qualificado e interrogado na companhia de seu patrono, Dr. Antônio Alves dos Santos Junior – OAB/PA nº 11.460, conforme fls. 122.

Extrai-se que o apelante e seu advogado estavam presentes durante a inquirição das testemunhas, conforme fls. 124-152.

Posteriormente as partes apresentaram alegações finais, conforme fls. 162-172.

Os membros da comissão entenderam que o requerente possuía condições de permanecer nas fileiras da PMPA (fls.183/184), sendo intimado pessoalmente (fls.185).

Foi requisitada diligência para oitiva de testemunhas (fls.194), a qual foi ouvida à presença do mesmo e/ou de seu defensor (fls.196-197).

Foi reaberto o prazo para alegações finais, sendo novamente apresentadas (fls.219-220).

Com base nas novas diligências, a Comissão entendeu que o requerente não apresentava condições de permanecer na Corporação (fls.332-224).

A Corregedoria se manifestou pela exclusão a bem da disciplina do requerente (fls.309/316).

Acolhendo o relatório da Comissão e o Parecer da Corregedoria, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, CEL QOPM Mário Alfredo Souza Solano no dia 26.10.2011, aplicou a pena de exclusão a bem da disciplina ao apelante, levando em consideração
o período de três meses
(fls. 317/318).

Irresignado, o requerente apresentou recurso de reconsideração de ato (fls.319/33), o qual teve parecer da Corregedoria pelo conhecimento, contudo pelo indeferimento (fls.337/350), o que foi acolhido pelo CEL QOPM Mário Alfredo Souza Solano, ratificando a pena anteriormente aplicada.

Destaco que a primeira exigência do contraditório reside na motivação do ato de instauração do processo administrativo disciplinar. A autoridade não pode instaurar processo disciplinar, sem externar os motivos de sua decisão, ou seja, deve observar a regra obrigatória da motivação do ato administrativo, descrevendo, no mínimo, o fato punível e sua aplicação, o seu enquadramento legal.

Nota-se que a Portaria nº 006/2009-Cor-CPC que foi instaurada para apurar indícios de transgressão da disciplina, em razão da prática do crime de deserção, tinha como objeto investigar o
não comparecimento do apelante ao serviço de policiamento do desfile oficial de carnaval de Icoaraci

no dia 23.02.2009, o qual teria ficado ausente até o dia 04.03.2009
(Id. 8089880 – fls. 33).

Entretanto, após a instrução processual realizada no âmbito administrativo da Polícia Militar, o CEL QOPM MÁRIO ALFREDO SOUZA SOLANO, proferiu decisão administrativa violando claramente o direito de defesa do apelante, uma vez que considerou o período de
04 de março a 26 de maio de 2009
, como base para aplicar a pena de deserção e consequentemente a exclusão do militar, ora apelante a bem da disciplina das fileiras da PMPA (fls. 317).

Inconformado com a decisão administrativa o apelante ajuizou Ação Ordinária de Reintegração de Cargo com Pedido de Tutela Antecipada (proc.0001910-29.2013.8.14.0200), em face do ESTADO DO PARÁ, momento em que o magistrado
a quo
julgou de forma antecipada com fulcro nos artigos 330, I e 334, II e III do Código de Processo Civil (código de 1973), ou seja, não houve nova instrução processual perante a Justiça Militar Estadual, pois o magistrado
a quo
considerou que a matéria era eminentemente de direito, cujas provas se exaurem nas alegações e nos documentos apresentados pelo requerente, ora apelante,
razão pela qual manteve a decisão administrativa de deserção e aplicação da
punição disciplinar de exclusão do apelante das fileiras da PMPA a bem da disciplina, sem observar o grave erro cometido pelo
o CEL QOPM MÁRIO ALFREDO SOUZA SOLANO, no momento da dosimetria da pena, conforme acima transcrito
.

Diante dos esclarecimentos acerca dos fatos, entendo que a sentença
a quo
não observou que a decisão administrativa da lavra
CEL QOPM MÁRIO ALFREDO SOUZA SOLANO que reconheceu o crime militar de deserção com a consequente
exclusão do apelante das fileiras da PMPA, foi baseada em período não abarcado pela
Portaria nº 006/2009-Cor-CPC, ou seja, a autoridade máxima da Polícia Militar se utilizou de fatos não constantes na portaria de instauração do processo, mas outros fatos constatados quando da instrução
.

Tal procedimento acaba por tornar o processo disciplinar administrativo indefensável, em claro prejuízo ao processado, derrubando por completo a sistemática, apesar de embora adstrito a certos atos, não tem os rigores rituais dos procedimentos judiciais, bastando que, dentro do princípio do informalismo, atenda às normas pertinentes do órgão processante e assegure defesa ao acusado.

Nota-se que o procedimento que deveria ter sido adotado pela comissão processante e pela autoridade julgadora, era observar os fatos apontados na Portaria nº 006/2009-Cor-CPC.

Apesar da falta de previsão legal, tanto a comissão processante, quanto a autoridade julgadora, ao deparar-se com fatos (ou supostas irregularidades/infrações), não constantes da portaria de instauração do processo disciplinar, deveria ter instaurado novo processo administrativo disciplinar, com os novos fatos imputados ao processado, dos quais este poderia defender-se, sendo o mais correto a ser feito.

Noutro diapasão, a retificação da portaria de instauração do processo disciplinar, com a inclusão dos "fatos novos", reabrindo os prazos para defesa e realização de nova instrução, não seria acertado, pois além da inexistência de previsão, facultar-se-ia a perigosa reiteração do ato pela comissão processante ou autoridade julgadora, sem qualquer limitação, interrompendo prazos e postergando relatório e decisão.

Desta forma, chega-se a conclusão de que a comissão processante e a autoridade julgadora, nos atos denominados relatório e decisão, deveriam ter se embasado nas provas constantes no processo, devidamente vinculadas aos fatos constantes na portaria de instauração do processo disciplinar administrativo, jamais podendo eleger fatos diversos, verificados no transcorrer do processo, sob pena de corromper o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Nesse momento faço um pequeno paralelo com o processo penal, no qual deve a peça acusatória, quer aquela consubstanciada pela denúncia penal, como a portaria inaugural/citação e a intimação do servidor público acusado no processo administrativo disciplinar conter a exposição do fato delituoso/infracional, em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, devidamente classificado em um tipo legal (qualificação jurídico-penal-administrativa).

Mesmo que sucinta, impõe-se ao Órgão acusador como exigência do plasmado constitucional que assegura aos acusados em geral a plenitude do direito de defesa com o contraditório, a correta e adequada descrição dos fatos à serem investigados no decorrer da instrução criminal e no processo administrativo disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau, para determinar a reintegração do apelante nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como ordenar o pagamento das parcelas vencidas, desde o ajuizamento da demanda, reservando-se as vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias anteriores a demanda.

Determino que a Secretaria da 2ª Turma de Direito Público encaminhe cópia do presente feito à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que tome ciência da grande morosidade no andamento do presente recurso de apelação, causada pela Secretaria da Vara Única da Justiça Militar, demora que causou grave prejuízo financeiro aos cofres públicos, tendo em vista que a sentença neste grau de jurisdição foi reformada, conforme nos termos deste voto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, de acordo com o voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS, id. 8089937, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Cargo com Pedido de Tutela Antecipada (proc.0001910-29.2013.8.14.0200), ajuizada pelo ora recorrente em face do ESTADO DO PARÁ, em id.8089877, contra a r. sentença Id.8089935, que julgou totalmente improcedente o pedido inicial, assim transcrita na parte dispositiva,
in verbis
:

“(...) PELO EXPOSTO, Julgo improcedente a ação, resolvendo o mérito, em inteligência ao disposto no art..269,1 do CPC. Considerando que o autor se encontra beneficiado nos autos de justiça gratuita, declaro os mesmos isentos do ônus de sucumbência. Outrossim, oficie-se a Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado do Pará, para providências d e s eu mister, face à ausência de contestação nós autos, aliás de qualquer manifestação da representação do Estado. Publique-se, registre-se e intime-se. Belém, 29 de outubro de 2013.José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr. Juiz de Direito Militar Titular. (...)”

Síntese dos fatos:

Trata-se de Ação Ordinária de Reintegração de Cargo com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Raimundo Heraldo Rodrigues Contente dos Santos, em 29/04/2013, contra o ESTADO DO PARÁ.

Na exordial de id. 8089877, narrou o autor/apelante que foi excluído da Policia Militar do Estado do Pará por meio do Conselho de Disciplina instaurado em 10/06/2009 de portaria n° 006/09/CD –CorCPC, em virtude de ter supostamente praticado crime de deserção configurado em razão de não ter comparecido ao serviço de policiamento do desfile oficial de Carnaval de Icoaraci, no dia 23 de Fevereiro de 2009, permanecendo ausente até o dia 04 de Março de 2009, conforme decisão do conselho publicado no aditamento ao BG n° 201, em 03/11/2011.

O autor esclareceu que suas ausências se deram em razão da sua situação financeira que o levava a realizar serviços particulares de segurança para o Deputado Federal Wladimir Costa, todavia, ressaltou que todas as vezes que prestou serviço particular, o assessor do deputado enviava ofícios solicitando a dispensa do autor/apelante do serviço, inclusive, informou que houve requerimento de dispensa no período de 21 a 27 de fevereiro.

Arguiu que, em depoimento, o Cel. Pedro Paulo Amorim confirmou que o requerente apresentou documento atestando que o militar estava disposição do parlamentar.

Sustentou que, de início, os membros do conselho afirmaram que o acusado possuía condições de permanecer na corporação, entretanto, posteriormente, foi surpreendido com decisão desfavorável que o excluía da Polícia Militar.

Assim, sustentando que a decisão administrativa foi ilegal, desproporcional e que violou ao princípio da impessoalidade, requereu a procedência da ação, para que seja reinserido na corporação, inclusive com a concessão de medida liminar, e o ressarcimento dos valores que deixou de receber.

Em decisão de Id. 8089927, o juízo singular deferiu a justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela antecipada
.

A certidão de Id. 8089931 atestou que o Estado do Pará não se manifestou.

O Ministério Público, através da Promotoria de Justiça Militar, manifestou-se pela anulação da pena aplicada, em razão da falta de proporção com o fato (id. 8089933)
.

O feito foi sentenciado no 1º grau de jurisdição no dia 29 de outubro de 2013 (publicado no dia 31.10.2013 – Edição nº 5379/2013), pelo Juiz de Direito Militar Titular José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que julgou improcedente os pedidos do autor (Id. 8089935).

Logo em seguida no dia 11.11.2013, foi interposto Recurso de Apelação Cível (Id. 8089937 fls. 394), sustentando que a inexistência de contestação injustificada do réu e a presença de parecer favorável do Parquet, inobservado pelo Exmo. Dr. Juiz Militar que proferiu a sentença recorrida.

Sustentou a descaraterização do crime de deserção, uma vez que o acusado comunicou o fato de estar à disposição do Deputado Federal Wladimir Costa.

Argumentou que a punição de exclusão é extremamente excessiva, diante dos fatos aduzidos acima, haja vista que ficou evidente que o autor não teve a intenção de ficar na condição de desertor, até porque em outras ocasiões lhe era concedido o direito de conciliar sua escala de serviço com o serviço de segurança. Por todo exposto, requereu total provimento a apelação.

A certidão de id. 8089940, atestou a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado do Pará no dia 04.06.2019, conforme fls. 421-432. (Id. 8089944).

Logo em seguida foi encaminhado ao Ministério Público de 1º grau no dia 18.06.2019, que se manifestou que seria de competência ao membro que atua no segundo grau de jurisdição.

Somente no dia 12 de agosto de 2019, foi determinado a remessa do feio ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme fls. 435, Id. 8089946.

Antes de enviar o processo para esta Corte de Justiça a Secretaria da Justiça Militar Estadual juntou certidão justificando o motivo de tanta demora na tramitação do presente processo, nos seguintes termos:

“(...) Emanuel Nazareno da Costa Santos, Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, lotado na Justiça Militar do Estado (Setor Cível), usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, CERTIFICA que os Autos de Ação Cível em tela, ficaram paralisados em razão da grande demanda processual e reduzido número de servidores no Setor Cível da Secretaria da JMEPA, bem como em razão da mudança de espaço físico e, considerando ainda, o período em que todos os servidores estavam exclusivamente em regime de teletrabalho (março a junho de 2020) em razão da pandemia de Covid-19, sendo que este servidor somente retomou no dia
16 de julho de 2020.
O referido é verdade e dou fé (...)”.

Entretanto somente no
dia 10.02.2022
, os autos vieram a esta Corte de Justiça, momento em que determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial de 2º grau para exame e emissão de parecer (Id.8098774).

No dia 05.04.2022, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (Id. 8900317).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso, por restarem configurados os pressupostos recursais.

MÉRITO

Primeiramente, vale dizer que, embora consagrado em nosso Direito, o princípio constitucional de que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º XXXV da CF), este poder deve se limitar, apenas, ao objeto do controle exercido por este Princípio, que há de ser, unicamente, o da Legalidade e Legitimidade, sendo-lhe vedado se pronunciar sobre a conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito do ato administrativo, porque se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração e não de jurisdição judicial e haveria transgressão ao Princípio da Separação dos Poderes.

Desse modo, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhes são privativos,
mas apenas dizer se ela agiu em observância à lei e dentro de sua competência
, conforme se extrai dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles,
verbis
:

"(...) O que o Poder Judiciário não pode é ir além do exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração. ... A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública ... Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontra, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial". ("Direito Administrativo Brasileiro", ­ 31ª edição, p. 703).

Sobre o assunto é o posicionamento da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

“Ao Poder Judiciário reserva-se apenas o exame da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo."( AgRg no REsp 1264526/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011).“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes, só pode adentrar no mérito de decisão administrativa quando esta restar eivada de ilegalidade ou de abuso de poder”. (ARE 1008992 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).

No mesmo sentido, tem-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PORTARIA QUE DETERMINA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EX-SERVIDOR EM CARGO DE CONFIANÇA. POSSÍVEL CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A MORALIDADE (ART. 116, IX, DA LEI N. 8.112/90). PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NO PAD. SUFICIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DAS CONCLUSÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DA INSTAURAÇÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para a abertura do PAD. 6. Segurança denegada”. ( MS 20.922/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017).

Assim, conclui-se que ao Poder Judiciário cabe analisar tão somente possíveis ilegalidades havidas, no caso, efetuar o exame de regularidade e de legalidade do procedimento administrativo disciplinar.

Logo, o controle do Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares deve estar restrito ao exame da observância dos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

Observa-se que o apelante teve em seu desfavor instaurado Conselho de Disciplina por meio da Portaria nº 006/2009-Cor-CPC para apurar indícios de transgressão da disciplina, em razão da prática do crime de deserção, por não haver comparecido ao serviço de policiamento do desfile oficial de carnaval de Icoaraci
no dia 23.02.2009, permanecendo ausente até o dia 04.03.2009
, o que ensejou na instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o militar acusado/apelante, por meio da Portaria nº 006/09/CD-CorCPC. (Id. 8089880 – fls. 33).

Note-se que o apelante foi devidamente citado dos fatos contra si imputados, conforme fls. 115 – Id. 8089890, tendo sido qualificado e interrogado na companhia de seu patrono, Dr. Antônio Alves dos Santos Junior – OAB/PA nº 11.460, conforme fls. 122.

Extrai-se que o apelante e seu advogado estavam presentes durante a inquirição das testemunhas, conforme fls. 124-152.

Posteriormente as partes apresentaram alegações finais, conforme fls. 162-172.

Os membros da comissão entenderam que o requerente possuía condições de permanecer nas fileiras da PMPA (fls.183/184), sendo intimado pessoalmente (fls.185).

Foi requisitada diligência para oitiva de testemunhas (fls.194), a qual foi ouvida à presença do mesmo e/ou de seu defensor (fls.196-197).

Foi reaberto o prazo para alegações finais, sendo novamente apresentadas (fls.219-220).

Com base nas novas diligências, a Comissão entendeu que o requerente não apresentava condições de permanecer na Corporação (fls.332-224).

A Corregedoria se manifestou pela exclusão a bem da disciplina do requerente (fls.309/316).

Acolhendo o relatório da Comissão e o Parecer da Corregedoria, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, CEL QOPM Mário Alfredo Souza Solano no dia 26.10.2011, aplicou a pena de exclusão a bem da disciplina ao apelante, levando em consideração
o período de três meses
(fls. 317/318).

Irresignado, o requerente apresentou recurso de reconsideração de ato (fls.319/33), o qual teve parecer da Corregedoria pelo conhecimento, contudo pelo indeferimento (fls.337/350), o que foi acolhido pelo CEL QOPM Mário Alfredo Souza Solano, ratificando a pena anteriormente aplicada.

Destaco que a primeira exigência do contraditório reside na motivação do ato de instauração do processo administrativo disciplinar. A autoridade não pode instaurar processo disciplinar, sem externar os motivos de sua decisão, ou seja, deve observar a regra obrigatória da motivação do ato administrativo, descrevendo, no mínimo, o fato punível e sua aplicação, o seu enquadramento legal.

Nota-se que a Portaria nº 006/2009-Cor-CPC que foi instaurada para apurar indícios de transgressão da disciplina, em razão da prática do crime de deserção, tinha como objeto investigar o
não comparecimento do apelante ao serviço de policiamento do desfile oficial de carnaval de Icoaraci

no dia 23.02.2009, o qual teria ficado ausente até o dia 04.03.2009
(Id. 8089880 – fls. 33). Vejamos:

“(...)

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar o Processo Administrativo Disciplinar de Conselho de Disciplina para apurar a capacidade de permanência ou não nas fileiras da Polícia Militar do Pará do CB PM RG 24405 RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS, do 10º BPM, em virtude de haver indícios do militar estadual ter cometido atos que afetam a honra pessoal o pundonor policial militar e o decoro da classe, por ter, em tese, faltado deliberadamente ao serviço de policiamento do desfile Oficial de Carnaval de Icoaraci
no dia 23 de fevereiro de 2009, no horário de 18h às 06h do dia seguinte e permanecendo ausente, consumando o crime de deserção no dia 04 de março de 2009
. Dessa forma, o militar estadual teria descumprido, em tese os incisos VII, XI, XVIII, XXXV e XXXVI do Art. 18, além de estar incurso também nos incisos XX, XXIV, XXVIII, L e LX do Art,. 37, tudo do Código de Ética e Disciplina da PMPA, podendo o presente CD ter como Solução o disposto no Art. 126 e incisos, da supracitada Lei Estadual Ordinária. (...)”

Entretanto, após a instrução processual realizada no âmbito administrativo da Polícia Militar, o CEL QOPM MÁRIO ALFREDO SOUZA SOLANO, proferiu decisão administrativa violando claramente o direito de defesa do apelante, uma vez que considerou o período de
04 de março a 26 de maio de 2009
, como base para aplicar a pena de deserção e consequentemente a exclusão do militar, ora apelante a bem da disciplina das fileiras da PMPA (fls. 317). Senão vejamos:

“(...)

O Comandante Geral da PMPA, no uso de suas atribuições (...)

RESOLVE:

1. Concordar com a conclusão a que chegaram os membros do Conselho de Disciplina e concluir com base no conjunto probatório carreado aos autos, que restou devidamente demonstrado que o CB PM RG 24405 RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS, da 4ª CIPM, no dia 23 de fevereiro de 2009, foi escalado para o serviço de policiamento no desfile oficial de Carnaval de Icoaraci, não compareceu para montar o referido serviço, tendo ainda faltado sucessivamente aos pernoites de sua Unidade, situação que resultou na configuração do
crime de Deser
ç
ã
o em 04 de mar
ç
o de 2009, s
ó
reaparecendo em 26 de maio do mesmo ano, quando se apresentou ao Comando do 10º BPM
;

2. DOSIMETRIA: Iniciada a análise dos critérios para o julgamento das transgressões disciplinares, detectamos preliminarmente a inexistência de causas de justificaço no caso sub examini. Verificando os antecedentes do acusado constata-se que o CB PM RG 24405 RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS está no comportamento BOM, possui 01 (uma) referência ELOGIOSA e 05 (cinco) punições disciplinares, dentre elas 04 (quatro) PRISES e 01 (uma) DETENÇO, desta feita, mesmo estando no comportamento BOM, vislumbra-se que os antecedentes do acusado lhe são desfavoráveis. As causas que determinaram a transgressão não lhes são favoráveis, tendo em vista que o acusado de forma deliberada deixou de comparecer a sua Unidade para montar seu serviço, e passou a realizar serviços extras de segurança particular. Quanto às consequências, que podem advir, também são desfavoráveis, haja vista, ao grande prejuízo que ocasionaria a Disciplina policial militar, um dos pilares de nossa Instituição. A natureza dos fatos e atos que envolveram a conduta do acusado é grave,
por considerar inadmissível e reprovável o comportamento do acusado de ter faltado por cerca de TRÊS MESES AO TRABALHO EM SUA OPM, por isso, enseja a aplicação da pena capital, qual seja: a exclusão a bem da disciplina.

3. Excluir a bem da disciplina das fileiras da PMPA, observando o prazo recursal, o CB PM RG 24405 RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS, da 4ª CIPM, tendo em vista que, no dia 23 de fevereiro de 2009, foi escalado para o serviço de policiamento do desfile oficial de Carnaval de Icoaraci, no compareceu para montar o referido serviço, tendo ainda faltado sucessivamente aos pernoites de sua Unidade situaço que resultou na configuraço do crime de Deserço em 04 de março de 2009, só reaparecendo em 26 de maio do mesmo ano, quando se apresentou ao Comando do 10º BPM. Infringindo Art. 18, VII, XI, XXXIII, XXXV e XXXVI; Art. 37, XX, XXIV, XXVIII, L e LX, Art. 31, § 2º, III e VI; com atenuante do art. 35, I e agravantes do art. 36, VIII, tudo da Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA). Transgressão da disciplina policial de natureza GRAVE. Providencie a DP. (...)”

Inconformado com a referida decisão, o apelante recorreu administrativamente, todavia a decisão foi ratificada, nos seguintes termos, conforme fls. 351:

“(...) Conhecer e não dar provimento ao Recurso de Reconsideração de ato interposto pelo CB PM RG 24405 RAIMUNDO HERALDO CONTENTE DOS SANTOS, da 4ª CIPM, e
dessa forma RATIFICAR a Decisão Administrativa do Conselho de Disciplina de Portaria nº 006/2009 – CorCPC, publicada em Aditamento ao Boletim Geral nº 201, de 03 de novembro de 2011, a qual aplicou a punição disciplinar de Exclusão a Bem da Disciplina, pelos motivos de convencimentos
expostos no Parecer Supramencionado. (...)”

Inconformado com a decisão administrativa o apelante ajuizou Ação Ordinária de Reintegração de Cargo com Pedido de Tutela Antecipada (proc.0001910-29.2013.8.14.0200), em face do ESTADO DO PARÁ, momento em que o magistrado
a quo
julgou de forma antecipada com fulcro nos artigos 330, I e 334, II e III do Código de Processo Civil (código de 1973), ou seja, não houve nova instrução processual perante a Justiça Militar Estadual, pois o magistrado
a quo
considerou que a matéria era eminentemente de direito, cujas provas se exaurem nas alegações e nos documentos apresentados pelo requerente, ora apelante,
razão pela qual manteve a decisão administrativa de deserção e aplicação da
punição disciplinar de exclusão do apelante das fileiras da PMPA a bem da disciplina, sem observar o grave erro cometido pelo
o CEL QOPM MÁRIO ALFREDO SOUZA SOLANO, no momento da dosimetria da pena, conforme acima transcrito
. Vejamos trecho da sentença do magistrado
a quo:

“(...) Trata-se de Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela contra o Estado do Pará, objetivando a anulação da Decisão Administrativa que importou na exclusão do autor, assim como a imediata reintegração às fileiras da PMPA.

(...)

Ocorre, contudo, que por tratar-se de direito indisponível, ainda que na condição de revel, não correm contra a Fazenda Pública os chamados efeitos da revelia (art. 319, II e art. 320, II do CPC). Nas palavras de Francesco Conte, Procurador do Estado do Rio de Janeiro, em artigo publicado sobre o título ‘A Fazenda Pública e os Efeitos da Revelia’:

(...)

Ora, como restou demonstrado, em nosso sistema os direitos da Fazenda Pública são considerados indisponíveis.

Logo, pelo fato do Estado ocupar o polo passivo da relação processual, existe uma bruma de interesse público a outorgar um colorido de indisponibilidade ao direito da Fazenda Pública versado na demanda, deslocando a questão, consequentemente, para o foco da norma especial insculpida no inciso II, do art. 320.

Remarque-se o argumento: na hipótese da Fazenda do Estado, em sede judicial, deixar de contestar a ação, a revelia, embora existente, não produzirá o efeito preconizado no art. 329 – impõe sejam reputados verdadeiros os fatos deduzidos pelo autor – dês que presente a exceção contemplada no inciso do art. 320.

(...)

O caso em exame se trata de matéria eminentemente de direito, cujas provas se exaurem nas alegações e nos documentos apresentado pelo requerente.

Pelo exposto, entendo pelo julgamento antecipado de lide, em obediência ao disposto nos artigos 330, I e 334, II e III do Código de Processo Civil.

(...)

Julgo improcedente a ação, resolvendo o mérito, em inteligência ao disposto no art. 269, I do CPC.

Considerando que o autor se encontra beneficiado nos autos de justiça gratuita, declaro os mesmos isentos do ônus de sucumbência.

Outrossim, oficie-se a Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado do Pará, para providências de seu mister, face à ausência de contestação nos autos, aliás de qualquer manifestação da representação do Estado (...)”.

Diante dos esclarecimentos acerca dos fatos, entendo que a sentença
a quo
não observou que a decisão administrativa da lavra
CEL QOPM MÁRIO ALFREDO SOUZA SOLANO que reconheceu o crime militar de deserção com a consequente
exclusão do apelante das fileiras da PMPA, foi baseada em período não abarcado pela
Portaria nº 006/2009-Cor-CPC, ou seja, a autoridade máxima da Polícia Militar se utilizou de fatos não constantes na portaria de instauração do processo, mas outros fatos constatados quando da instrução
.

Tal procedimento acaba por tornar o processo disciplinar administrativo indefensável, em claro prejuízo ao processado, derrubando por completo a sistemática, apesar de embora adstrito a certos atos, não tem os rigores rituais dos procedimentos judiciais, bastando que, dentro do princípio do informalismo, atenda às normas pertinentes do órgão processante e assegure defesa ao acusado.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos de MS 22939-CE, decidiu pela nulidade de punição por infração diversa daquela pela qual o servidor foi indiciado:

"Administrativo.
Processo disciplinar
. Departamento Nacional de Obras contra a Seca - DNOCS.
Servidor punido por infração diversa daquela pela qual fora indiciado
.
Ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Nulidade do ato
. Hipótese configurada na punição, por "aplicação irregular de dinheiros públicos e lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional", do Diretor-Geral do DNOCS, que havia sido indiciado em processo administrativo disciplinar como responsável por "irregularidades nos procedimentos administrativos de análise dos planos de trabalho e custos dos projetos objeto de convênios e/ou repasses, possibilitando a existência de prática de preços superiores aos da tabela do DNOCS" e "alocação de recursos em áreas de menor prioridade social. .. em detrimento de outras obras que, por falta de recursos orçamentários, não foram concluídas",
sem houvesse sido chamado a defender-se sobre os novos fatos
. (Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 17.2.2000, DJU 6.4.2001, p. 70)".

Nota-se que o procedimento que deveria ter sido adotado pela comissão processante e pela autoridade julgadora, era observar os fatos apontados na Portaria nº 006/2009-Cor-CPC.

Apesar da falta de previsão legal, tanto a comissão processante, quanto a autoridade julgadora, ao deparar-se com fatos (ou supostas irregularidades/infrações), não constantes da portaria de instauração do processo disciplinar, deveria ter instaurado novo processo administrativo disciplinar, com os novos fatos imputados ao processado, dos quais este poderia defender-se, sendo o mais correto a ser feito.

Noutro diapasão, a retificação da portaria de instauração do processo disciplinar, com a inclusão dos "fatos novos", reabrindo os prazos para defesa e realização de nova instrução, não seria acertado, pois além da inexistência de previsão, facultar-se-ia a perigosa reiteração do ato pela comissão processante ou autoridade julgadora, sem qualquer limitação, interrompendo prazos e postergando relatório e decisão.

Desta forma, chega-se a conclusão de que a comissão processante e a autoridade julgadora, nos atos denominados relatório e decisão, deveriam ter se embasado nas provas constantes do processo, devidamente vinculadas aos fatos constantes na portaria de instauração do processo disciplinar administrativo, jamais podendo eleger fatos diversos, verificados no transcorrer do processo, sob pena de corromper o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Nesse momento faço um pequeno paralelo com o processo penal, no qual deve a peça acusatória, quer aquela consubstanciada pela denúncia penal, como a portaria inaugural/citação e a intimação do servidor público acusado no processo administrativo disciplinar conter a exposição do fato delituoso/infracional, em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, devidamente classificado em um tipo legal (qualificação jurídico-penal-administrativa).

Mesmo que sucinta, impõe-se ao Órgão acusador como exigência do plasmado constitucional que assegura aos acusados em geral a plenitude do direito de defesa com o contraditório, a correta e adequada descrição dos fatos à serem investigados no decorrer da instrução criminal e no processo administrativo disciplinar.

DA MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

Além disso, quero destacar a grande morosidade ocorrida no andamento deste processo, uma vez que, o feito foi sentenciado no 1º grau de jurisdição no dia 29 de outubro de 2013 (publicado no dia 31.10.2013 – Edição nº 5379/2013), pelo Juiz de Direito Militar Titular José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, logo em seguida no dia 11.11.2013, foi interposto Recurso de Apelação Cível (Id. 8089937 fls. 394).

Somente no dia 19.10.2014, a Secretaria da Justiça Militar Estadual certificou a interposição do presente Recurso de Apelação, conforme Id. 8089940 – fls. 416.

O Magistrado Manuel Carlos de Jesus Maria, proferiu despacho recebendo o recurso de apelação no dia 26.10.2014 e determinou a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões recursais, fls. 417 (Id. 8089941).

Nota-se que somente no dia 16.04.2019, foi dado vistas a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, para apresentar Contrarrazões recursais, conforme fls. 419 – Id. 8089943, que tomou ciência da intimação pessoal no dia 22.04.2019, fls. 420.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado do Pará no dia 04.06.2019, conforme fls. 421-432. (Id. 8089944).

Logo em seguida foi encaminhado ao Ministério Público de 1º grau no dia 18.06.2019, que se manifestou que seria de competência ao membro que atua no segundo grau de jurisdição.

Somente no dia 12 de agosto de 2019, o feito foi remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme fls. 435, Id. 8089946.

Antes de enviar o processo para esta Corte de Justiça a Secretaria da Justiça Militar Estadual juntou certidão justificando o motivo de tanta demora na tramitação do presente processo, nos seguintes termos:

“(...) Emanuel Nazareno da Costa Santos, Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, lotado na Justiça Militar do Estado (Setor Cível), usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, CERTIFICA que os Autos de Ação Cível em tela, ficaram paralisados em razão da grande demanda processual e reduzido número de servidores no Setor Cível da Secretaria da JMEPA, bem como em razão da mudança de espaço físico e, considerando ainda, o período em que todos os servidores estavam exclusivamente em regime de teletrabalho (março a junho de 2020) em razão da pandemia de Covid-19, sendo que este servidor somente retomou no dia
16 de julho de 2020.
O referido é verdade e dou fé (...)”.

Os autos de fato só foram encaminhados ao Tribunal de Justiça no dia 10.02.2022, momento em que determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, conforme Id. 8098774, após retornaram conclusos para julgamento no dia 07.04.2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau, para determinar a reintegração do apelante nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como ordenar o pagamento das parcelas vencidas, desde o ajuizamento da demanda até a sua reintegração, reservando-se as vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias anteriores a demanda.

DETERMINO
que a Secretaria da 2ª Turma de Direito Público encaminhe cópia do presente feito à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que tome ciência da grande morosidade no andamento do presente recurso de apelação, causada pela Secretaria da Vara Única da Justiça Militar, demora que causou grave prejuízo financeiro aos cofres públicos, tendo em vista que a sentença neste grau de jurisdição foi reformada, conforme nos termos deste voto.

É como voto.

Mairton Marque Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022